Tribunal: TJES
Processo: 5000659-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Desvio de Função
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000659-27.2020.8.08.0000

EMBARG
ANTE:
FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE

EMBARG
ADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOBSERVÂNCIA
DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
A

contradição
que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou da sua ementa (contradição interna).

4
.
Recurso conhecido
e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe
provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000659-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000659-27.2020.8.08.0000

EMBARG
ANTE:
FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE

EMBARG
ADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (ID 657074) opostos em face de r. acórdão (ID 638374), que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para deferir o pedido alternativo de parcelamento das custas.

Em suas razões
,
o
embargante

aduz haver contradição no julgado
,
na medida em que comprovou documentalmente o comprometimento dos seus gastos, mas não foi reconhecida a sua hipossuficiência.

Contrarrazões (ID 714229), pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração (ID 657074) opostos em face de r. acórdão (ID 638374), que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento,
apenas
para deferir o pedido alternativo de parcelamento das custas.

Em suas razões
,
o
embargante

aduz haver contradição no julgado
,
na medida em que comprovou documentalmente o comprometimento dos seus gastos, mas não foi reconhecida a sua hipossuficiência.

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do NCPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio.(...)

A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Ocorre que
os argumentos
d
o
embargante não
são
pertinente
s
à matéria do recurso utilizado, pois, em verdade, trata-se de mera rediscussão de direito, uma vez que não
está
satisfeit
o
com o entendimento firmado por esta Colenda Câmara.

Por oportuno, v
ejamos o que restou fixado no acórdão embargado,
no qual há o debate jurídico acerca da matéria,
cujos excertos seguem:

“
(...)
No que diz respeito às despesas mensais contínuas, o requerente logrou êxito em comprovar os seguintes gastos: energia elétrica no valor de R$ 274,78 (fl. 27), contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 1.007,26 (fl. 28), plano de saúde R$ 399,45 (fl. 29), fornecimento de água R$ 224,70 (fl. 30), telefonia no total de R$ 143,07, e supermercado R$ 262,14 e R$ 216,41 (fls. 33/34), atingindo o montante de R$ 2.527,81 mensais.

Conclui-se, portanto, que suas despesas mensais correspondem a somente 37% (trinta e sete por cento) de sua renda líquida de R$ 6.275,93. Por certo, ainda restariam gastos com transporte, lazer, dentre outros itens. Entretanto, não há comprovação sobre tais custos.

(...)

Entretanto,
afere-se que o valor das custas iniciais corresponde a aproximadamente 22% (vinte e dois por cento) dos vencimentos líquidos do demandante, razão pela qual há razoável comprometimento do seu sustento e/ou de sua família, apto a autorizar o deferimento do pedido alternativo de parcelamento do pagamento das custas, nos termos do disposto no art. 98, §6º, do CPC/2015, por se tratar de providência que favorece o ingresso ao poder judiciário.
(...)”

Ademais
, como
é
cediço, a
contradição
que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou da sua ementa (contradição interna).

Vale lembrar ainda que o juiz não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entende relevantes para formar seu convencimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

Voto escrito para acompanhar
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Acompanho relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOBSERVÂNCIA
DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
A

contradição
que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou da sua ementa (contradição interna).

4
.
Recurso conhecido
e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe
provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR